Tribunal: TJDFT
Processo: 0731029-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731029-26.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA RABELLO JARDIM, JARDIM CLINICA MEDICA EIRELI AGRAVADO: FRANCISCA BENTA REPRESENTANTE LEGAL: TASSIANA LAYLA FRANCA MERCALDO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marina Rabello Jardim e Jardim Clínica Médica Eireli contra decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Francisca Benta, rejeitou a impugnação dos réus à nomeação do perito do juízo (ID 101900070 do processo n. 0708572-94.2021.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 29420903), os agravantes relatam que o médico Rodrigo Vieira Silva foi nomeado como perito judicial para esclarecer os pontos controvertidos na demanda, notadamente quanto à ocorrência de erro médico nos procedimentos cirúrgicos aos quais a agravada foi submetida. Destacam ter impugnado a nomeação do especialista em razão da sua parcialidade; contudo, a impugnação foi rejeitada. Alegam que a resposta do perito ao incidente de suspeição expõe informações sigilosas e tendenciosas, comprovando, assim, sua parcialidade. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 29424212 e 29424211). É o relato do necessário. Decido. 2. Em primeiro lugar, cumpre registrar que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988), decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação. No caso concreto, a questão levantada nas razões recursais deve ser analisada neste momento processual, a fim de evitar o desperdício de atividade jurisdicional oriundo da possível invalidação de atos processuais, caso a perícia seja realizada por perito suspeito ou impedido. Aparada essa aresta quanto ao cabimento do recurso interposto, passa-se à análise do pedido liminar. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se constata a presença desses requisitos, pelas razões expostas a seguir. Da análise inicial dos autos, verifica-se que a parte ré, ora agravante, na impugnação apresentada no Juízo a quo, apenas alegou que o perito nomeado pelo juízo poderia ser considerado seu inimigo em razão da “incompatibilidade profissional” (ID 100947805 do processo originário). Em resposta, o auxiliar da justiça afirmou que “sequer conhece pessoalmente a ré do processo e nunca manteve qualquer relação trabalhista ou mesmo de amizade ou inimizade com quaisquer das partes”. Além disso, esclareceu “ter atuado recentemente como perito em outros processos nos quais as rés são partes e que o douto advogado foi assistente, com laudos completamente imparciais, baseados na ciência pericial e verdadeiros, alguns favoráveis e outros não” (ID 101389070 do processo originário). Neste juízo preliminar, nota-se que os recorrentes, tanto na impugnação apresentada na origem quanto nas razões recursais, não indicaram precisamente os motivos de impedimento ou de suspeição do perito, na forma estabelecida nos arts. 144 e 145 do CPC c/c art. 148[1] do mesmo diploma legal. Por esses motivos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, também não se constata risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação aos recorrentes se mantida a produção dos efeitos do pronunciamento judicial objeto deste recurso. Isso porque a decisão agravada, de forma expressa, condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da matéria ora tratada. Mesmo que assim não fosse, o possível andamento do processo originário – com a intimação do perito para apresentar proposta de honorários – não seria capaz, por si só, de causar prejuízos irreparáveis aos agravantes. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos pressupostos para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição: I - ao membro do Ministério Público; II - aos auxiliares da justiça; III - aos demais sujeitos imparciais do processo. § 1o A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. § 2o O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 (quinze) dias e facultando a produção de prova, quando necessária. § 3o Nos tribunais, a arguição a que se refere o § 1o será disciplinada pelo regimento interno. § 4o O disposto nos §§ 1o e 2o não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de testemunha.